Tribunal: TJSP
Processo: 1500432-97.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06). Preliminares afastadas. Nulidades não verificadas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Maus antecedentes ostentados pelo réu que impõem

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06). Preliminares afastadas. Nulidades não verificadas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Maus antecedentes ostentados pelo réu que impõem o recrudescimento da basilar. Mantida a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea por ausência de recurso Ministerial. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Recurso não provido.